Tribunal: TJES
Processo: 0018585-98.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTENIO LUIZ CARDOSO

APELADO: TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONTRUCOES LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES PARCIAIS NO ACÓRDÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUPRIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO A ESSA ÚLTIMA QUESTÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lastênio Luiz Cardoso em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao apelo interposto, com fundamento em suposta omissão em relação às teses de impossibilidade de produção de prova negativa, incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar as teses de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva; (ii) examinar a alegação de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) determinar se há vício quanto à impossibilidade de produção de prova negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. No caso em questão, a análise detida dos autos revela que o acórdão, de fato, não abordou as teses de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, o que configura omissão.
A ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo alegadas pelo embargante se fundam na suposta falsidade da assinatura no contrato, tese que foi superada pela presunção de veracidade do documento, diante da ausência de prova contrária, em conformidade com o art. 429, I, do CPC. Logo, a omissão deve ser suprida, sem acolhimento das teses.
Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora não obteve sucesso em todos os pedidos formulados, especialmente no que tange à condenação por danos ao maquinário e mobilização/desmobilização do equipamento, devendo, portanto, ser redistribuídos os encargos de sucumbência.
O embargante não tem razão ao afirmar que lhe foi atribuída indevidamente a prova de inexistência de relação jurídica, porquanto lhe cabia provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir as omissões relativas às teses de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, sem feitos infringentes, assim como a alusiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão relativa à análise das teses de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva é suprida, sem alteração do mérito, diante da presunção de veracidade da assinatura constante do contrato.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida quando a parte autora não obtém êxito em todos os pedidos, sendo necessário ajustar a proporção dos encargos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 429, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 27/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0018585-98.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
:
L
ASTÊNIO LUIZ CARDOSO

EMBARGADO
:
TERRA MINAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
em face do acórdão (id. 6816927) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões o embargante aduz, em suma, que o julgado apreciou apenas a alegação de cerceamento de defesa, restando omisso em relação às teses de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva.

E mais: houve omissão quanto ao fato de que não lhe pode ser atribuído o ônus de demonstrar a inexistência de relação jurídica com a apelada, por tratar-se de prova negativa.

Subsidiariamente alega que, caso considerado válido o documento apresentado pela empresa, deve ser esclarecido se restou cumprido o disposto nas suas cláusulas terceira e quarta.

Sustenta, por fim, não ter sido apreciado o pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

No caso, após detidamente analisar os autos, tenho que assiste parcial razão ao embargante, porquanto
não apreciadas, no julgamento do apelo,

a
s alegações de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais
. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – APELANTE QUE NÃO PRODUZIU PROVA ACERCA DOS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015

(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)”.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2 – O Julgador entendeu

suficientes as provas produzidas, razão pela qual determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC).

3 – Sob tal premissa, não resta configurado o cerceamento de defesa, revelando o silêncio do requerido a sua anuência com o julgamento antecipado do feito.

4 –

Comprovou o requerente, mediante documentos, a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que incumbiria ao requerido fazer prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos alegados em contestação, ônus do qual não se desincumbiu, embora oportunizado para tal
.

5 – Recurso conhecido e desprovido.”

Devem ser, pois, supridas as ditas omissões.

N
ão
merece acolhimento
, contudo,
o argumento
de
que
o aresto restara omisso quanto
à
impossibilidade de
produção de
prova negativa
.

Ora, conforme consignado no item 4, incumbia ao requerido provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora.

E isso porque declarada a existência de relação jurídica entre as partes, com fulcro nos documentos colacionados aos autos pela autora, sobretudo no termo contratual assinado pelo próprio embargante.

Em que pese o recorrente tenha aduzido a falsidade da dita firma, quedou-se silente quando intimado sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, deixando de pleitear, oportunamente, a produção de perícia grafotécnica.

A propósito, prevê o artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 429.

Incumbe o ônus da prova quando:

I -

se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios nesse ponto, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No tocante às
alegações de
ilegitimidade passiva
e de
incompetência do Juízo
, verifico que ambas têm por fundamento a falsidade da firma constante do ajuste.

Nesse cenário, restando presumida a veracidade da dita assinatura – dada a ausência de prova em contrário – e declarada a existência da relação jurídica, não há falar em ilegitimidade do signatário ou em incompetência do Juízo de Serra, correspondente ao foro eleito na cláusula sétima.

Por fim,
relativamente à distribuição dos ônus sucumbenciais
, vislumbro que na peça de ingresso a empresa pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de valores correspondentes aos aluguéis vencidos, aos danos causados ao maquinário e à mobilização/desmobilização do equipamento.

Todavia, somente logrou êxito no pedido relativo ao valor dos aluguéis.

Nesse cenário, mostra-se devida a redistribuição pleiteada, porquanto nesse ponto a sentença desfavoreceu unicamente o embargante.

Logo, caberá à parte autora responder por 2/3 das custas e por honorários advocatícios que, diante do julgamento antecipado e da baixa complexidade da matéria discutida, fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo requerido.

Este, por sua vez, deverá responder por 1/3 das custas e por honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suprir as omissões relativas às teses de ilegitimidade e de incompetência do Juízo, sem efeitos infringentes, bem como aquela alusiva à redistribuição dos ônus da sucumbência, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.